Tribunal: TJPA
Processo: 0814174-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814174-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SUSPENSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos pelo Município de Curralinho contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de 1º grau que, em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu liminar para suspender Processo Seletivo Simplificado promovido pelo ente municipal para contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde. A parte embargante alegou omissão quanto à análise de provas que demonstrariam a lisura do certame e pleiteou a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de provas que atestariam a regularidade do processo seletivo suspenso judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os elementos que justificaram a manutenção da liminar que suspendeu o certame, inclusive analisando documentos indicativos de irregularidades e jurisprudência pertinente.

5.

A alegação de omissão não se sustenta, pois a matéria foi devidamente enfrentada, e o que se observa é mera tentativa de reexame da decisão, o que é vedado nesta via recursal.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não servem à rediscussão de questões já decididas, sendo incabíveis na ausência de vício no julgado.

7.

Ainda que se alegue omissão quanto a dispositivos legais ou constitucionais, aplica-se o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, o qual considera prequestionadas as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo fundamentado as razões do decisum, ainda que não analise individualmente todos os argumentos da parte.

3.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt EXC no MS n. 17.449/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.08.2022, DJe 06.09.2022; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.167/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; TJ-MT, AI 10152853820208110000, rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 22.09.2021; TJ-SP, AI 2273521-96.2019.8.26.0000, rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 06.04.2020.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Modificativos
oposto por
Município de Curralinho

em face do V. Acórdão
ID 27119897 - Pág. 1/7
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que, nos autos
da Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do embargante e de RM Concursos Ltda, deferiu pedido de liminar, determinando a suspensão do
Processo Seletivo Simplificado realizado pelo Município recorrente para a contratação temporária de Agentes Comunitário de Saúde.

Nas razões recursais (
ID 27596034 - Pág. 1/8)
, arguiu o patrono da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão recorrido no que tange a ausência de análise das provas que demonstram a lisura do
Processo Seletivo Simplificado realizado pelo Município recorrente.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, com a modificação do acórdão recorrido.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo não acolhimento dos supramencionados embargos (
ID 28061218 - Pág. 1/8
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao

V. Acórdão
ID 27119897 - Pág. 1/7
,
sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a omissão apontada,
v
isto que o julgado recorrido tratou claramente dos motivos elencados pela autoridade de 1º grau que justificaram a suspensão do
Processo Seletivo Simplificado realizado pelo Município recorrente para a contratação temporária de Agentes Comunitário de Saúde
, conforme se observa no voto condutor do julgado,
in verbis
:

“(...)

In casu,

analisando a ação ajuizada perante o Juízo Monocrático, verifica-se que existem documentos que apontam a existência de irregularidades no supramencionado Processo Seletivo, como o uso de aparelhos celulares por candidatos durante a realização do certame, o que, evidentemente, comprometeria a lisura do Processo Seletivo promovido pelo Município agravado.

Outrossim, sem antecipação do mérito da demanda, é possível reconhecer alguma fumaça no sentido de que o mencionado certame pode não ter atendido aos requisitos de imparcialidade e impessoalidade, imprescindíveis para assegurar sua lisura e idoneidade, motivo pelo qual, entendo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ademais, a suspensão temporária do mencionado processo seletivo, nesse sentido, permite uma avaliação cautelosa e detalhada das alegações de irregularidades, assegurando a legalidade e a legitimidade do processo. Portanto, sob a ótica da precaução e da responsabilidade administrativa, suspender o certame agora, minimiza os riscos de danos graves e irremediáveis.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. Suficientemente demonstradas as supostas irregularidades do concurso em questão, nada subsiste senão manter a suspensão do certame determinada pelo Juízo a quo, mormente porque, extraída da prova anexada aos autos os indispensáveis requisitos para a concessão da liminar, em sede de cognição não exauriente. (TJ-SC - AI: 00252867820168240000 Papanduva 0025286-78.2016.8.24 .0000, Relator.: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 19/09/2019, Quarta Câmara de Direito Público)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – FORTES INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES – FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA – DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil ( CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Constatados fortes indícios de fraude no certame, se mostra razoável a suspensão das nomeações dele decorrentes a fim de evitar maiores prejuízos ao ente público. (TJ-MT 10152853820208110000 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - REQUISITOS COMPROVADOS - CONCURSO PÚBLICO - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
A submissão de candidatos a concurso público de provas e títulos visa à seleção das pessoas mais bem preparadas para o exercício das funções públicas. Existindo elementos probatórios a suportar a tese defendida pelo Ministério Público em Ação Civil Pública no sentido de que há indícios de irregularidade na realização de concurso público, com a necessidade de sua suspensão, sob pena de se evitar maiores prejuízos a todas as partes envolvidas, principalmente à coletividade. (TJ-MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.19.005978-2/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2019, publicação da súmula em 20/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Popular. Insurgência do Município em face de r. decisão que concedeu tutela de urgência para suspensão imediata de concurso público. Descabimento da pretensão. Elementos dos autos que demonstram a presença de fortes indícios de fraude e direcionamento do certame. Presentes os requisitos para a concessão da medida, suspendendo-se o concurso no estado em que se encontra, obstando-se a nomeação dos aprovados. R. decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22735219620198260000 SP 2273521-96.2019 .8.26.0000, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 06/04/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/04/2020)”

(...)”

Destarte, não se verifica qualquer omissão, conforme afirma o embargante, tendo a matéria arguida pelo recorrente sido abordada e esclarecida no Acórdão embargado.

Outrossim, pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt EXC no MS n. 17.449/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 6/9/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.167/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Outrossim, inexistindo a omissão apontada no caso dos autos, a manutenção do Acórdão recorrido é medida que se impõe, sendo os Embargos opostos pelo recorrente julgados improvidos.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 02 de outubro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/10/2025